Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711052-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AURELINO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE DECRETOU O CONFISCO DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FAZENDA UTILIZADA PARA O CULTIVO DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENA DE PERDIMENTO POR NÃO INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL QUE SE AFIRMA TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DE QUEM ALEGA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Admite-se, excepcionalmente, a Ação Declaratória de Nulidade ou Querela Nullitatis Insanabilis, por quem se afirma terceiro de boa-fé, sob a alegação de falta de intimação de sentença penal condenatória transitada em julgado em que decretado o confisco de bem imóvel (Fazenda) utilizado pelo condenado para o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas (maconha), cuja propriedade, todavia, estava registrada em nome de pessoa diversa que não integrou a ação penal. 2. O STF, no tema 647 de repercussão geral, assentou que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. 3. O STF, no tema 399 de repercussão geral, assentou que “A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que ‘in vigilando’ ou ‘in eligendo’”. 4. No caso, o proprietário não se desincumbiu do ônus de comprovar, no mínimo, ausência de culpa “in vigilando”, despontando da ação penal condenatória provas de que transferiu informalmente a propriedade da fazenda para o possuidor condenado por tráfico de drogas. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput e §1°, 34, 40, inciso V, 63, inciso I, §2° e 63-F, todos da Lei 11.343/2006, 247 do Código de Processo Civil, 43, inciso II, 59, 91, inciso II e §2°, todos do Código Penal, 564, incisos II e III, alíneas “a”, “e”, e “l”, e inciso IV, do Código de Processo Penal, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo a ausência de demonstração da sua participação direta no crime de tráfico de drogas para justificar a decretação de perda da propriedade. Sustenta que não houve garantia do direito ao contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que não foi citado na ação penal. Aduz ofensa ao enunciado 532 da Súmula do STF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33, caput e §1°, 34, 40, inciso V, 63, inciso I, §2° e 63-F, todos da Lei 11.343/2006, 247 do Código de Processo Civil, 43, inciso II, 59, 91, inciso II e §2°, todos do Código Penal, 564, incisos II e III, alíneas “a”, “e”, e “l”, e inciso IV, do Código de Processo Penal, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, incide ao caso o enunciado 282 da súmula do STF, segundo a qual “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 523 da Súmula do STF, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015